Tribunal: CARF
Processo: 10980.012155/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL. TERMO INICIAL.
No caso do regime de apuração trimestral para o IRPJ e para a CSLL, considera-se ocorrido o fato gerador ao final de cada trimestre, sendo esse o termo inicial para contagem do prazo decadencial. O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL extingue-se em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN). Na apuração trimestral, para o ano-calendário de 2002 o decurso do prazo fatal ocorreu respectivamente em 31/03/2007, 30/06/2007 e 30/09/2007.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
À base de cálculo obtida pela aplicação dos percentuais de presunção, variáveis conforme o tipo de atividade operacional exercida pela pessoa jurídica, devem ser agregados os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variável), as variações monetárias ativas e todos os demais resultados positivos obtidos pela pessoa jurídica, inclusive os juros recebidos como remuneração do capital próprio, descontos financeiros obtidos e os juros ativos não decorrentes de aplicações. O resultado final representa a base tributável sobre a qual incidirão as alíquotas do IRPJ e da CSLL. Assim é por definição legal.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve ser igualmente aplicado ao auto de CSLL, haja vista estarem alicerçados nos mesmos elementos que fundamentam o primeiro.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS.
As alegações de postergação do pagamento de tributos e contribuições devem ser provadas, conforme reiterada jurisprudências deste Tribunal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislaçãopertinenteefirmeseuconvencimentoapartirda provaconstantedosautos,devendo relataros fundamentosdesuadecisãoe os motivos que o levaram a determinada conclusão. O indeferimento de pedido de perícia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, eis que a sua realização é providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade julgadora.
PRECLUSÃO. MATÉRIASNÃOIMPUGNADASOPORTUNAMENTE.
Consideram-se preclusas as matérias não questionadas na fase impugnatória e que, consequentemente, não foram apreciadas pela decisão de primeira instância. A falta de pré-questionamento no momento processual adequado implica em não conhecimento das matérias em segunda instância.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Aplicação direta da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MPF. INOCORRÊNCIA.
O MPF é um mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais. A competência do AFRFB, pelo fato de decorrer de lei, não poderia sofrer limitações por um ato infralegal, tanto mais porque a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Incabível a argüição de cerceamento de defesa, quando evidenciado nos autos não ter havido prejuízo à defesa do contribuinte.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Aplicação direta da Súmula CARF no 04: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.012155/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.084 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL. TERMO INICIAL.
No caso do regime de apuração trimestral para o IRPJ e para a CSLL,
considera-se ocorrido o fato gerador ao final de cada trimestre, sendo esse o
termo inicial para contagem do prazo decadencial. O prazo para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL extingue-se
em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme disposto
no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN). Na apuração
trimestral, para o ano-calendário de 2002 o decurso do prazo fatal ocorreu
respectivamente em 31/03/2007, 30/06/2007 e 30/09/2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
À base de cálculo obtida pela aplicação dos percentuais de presunção, variáveis
conforme o tipo de atividade operacional exercida pela pessoa jurídica, devem
ser agregados os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações financeiras (renda fixa e variável), as variações monetárias
ativas e todos os demais resultados positivos obtidos pela pessoa jurídica,
inclusive os juros recebidos como remuneração do capital próprio, descontos
financeiros obtidos e os juros ativos não decorrentes de aplicações. O resultado
final representa a base tributável sobre a qual incidirão as alíquotas do IRPJ e
da CSLL. Assim é por definição legal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve ser igualmente aplicado
ao auto de CSLL, haja vista estarem alicerçados nos mesmos elementos que
fundamentam o primeiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.012155/2007-31
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS
AUTOS.
As alegações de postergação do pagamento de tributos e contribuições devem
ser provadas, conforme reiterada jurisprudências deste Tribunal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto
à luz da
legislaçãopertinenteefirmeseuconvencimentoapartirda
provaconstantedosautos,devendo
relataros
fundamentosdesuadecisãoe
os
motivos que o levaram a determinada conclusão. O indeferimento de pedido de
perícia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, eis que a sua
realização é providência determinada em função do juízo formulado pela
autoridade julgadora.
PRECLUSÃO. MATÉRIASNÃOIMPUGNADASOPORTUNAMENTE.
Consideram-se preclusas as matérias não questionadas na fase impugnatória e
que, consequentemente, não foram apreciadas pela decisão de primeira
instância. A falta de pré-questionamento no momento processual adequado
implica em não conhecimento das matérias em segunda instância.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
Aplicação direta da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MPF. INOCORRÊNCIA.
O MPF é um mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais. A competência do AFRFB, pelo fato de
decorrer de lei, não poderia sofrer limitações por um ato infralegal, tanto mais
porque a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Incabível a argüição de cerceamento de defesa, quando evidenciado nos autos
não ter havido prejuízo à defesa do contribuinte.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Aplicação direta da Súmula CARF no 04: A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso para, na parte em que conhecida, afastar as arguições de nulidade e o pedido de
perícia e diligência para, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão somente para reconhecer a
decadência relativamente aos dois primeiros trimestres do ano calendário de 2002.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração de IRPJ e CSLL (v. e-fls.
195/227) relativos aos anos calendários de 2002 a 2005. A Autoridade Fiscal fundamentou a
autuação na constatação de que a Contribuinte teria deixado de escriturar em sua contabilidade e
incluir na base de cálculo do IRPJ e da CSLL parte dos rendimentos auferidos com aplicações
financeiras. Para fins de constituição do crédito tributário foram considerados na base de cálculo
o total das receitas financeiras diminuídas dos valores escriturados, tendo sido adotado o mesmo
critério para o IRRF. O lançamento de IRPJ limitou-se ao ano calendário de 2002, haja vista que
a partir do primeiro trimestre de 2003 o IRRF não contabilizado verificou-se ser superior ao
devido.
As insuficiências verificadas na escrituração foram constatadas no confronto entre
as DIRFs e os valores escriturados no livro razão.
O lançamento foi fundamentado nas regras legais aplicáveis ao lucro presumido,
para os períodos trimestrais compreendidos de 2002 a 2005. De se notar que, a par dos autos de
infração sob análise neste processo, também foram lavrados outros dois autos de infração para o
mesmo período e exigindo os mesmos tributos, consubstanciados no processo no
10980.009360/2007-19. Enquanto naqueles autos o lançamento se ateve aos valores que estavam
devidamente contabilizados, neste processo a Autoridade Fiscal identificou receitas financeiras à
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

margem da contabilidade, razão pela qual efetuou o lançamento complementar cujo objeto é tão
somente essas receitas não escrituradas. Em certa medida, o processo no 10980.009360/2007-19,
que será objeto de julgamento conjunto com os presentes autos, será objeto de remissão no
decorrer deste voto haja vista sua intrínseca relação mútua. Os demonstrativos elaborados para
os lançamentos efetuados no presente processo constam das e-fls. 153/193.
Irresignada com a lavratura dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a
impugnação de e-fls. 241/309, através do qual alega, em apertadíssima síntese (extraído do
Relatório de decisão recorrida):
II — PRELIMINARMENTE
a) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — PELA FALTA DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Alega que o Agente Fiscal deve apresentar o MPF, de acordo com o art. 2°, da
Portaria RFB n° 4066, de 2007. Entretanto, a Autoridade Fiscal que lavrou o
Auto de Infração, ora impugnado, não apresentou o MPF por ocasião da
visita a empresa.
Defende também que a falta do MPF implica na nulidade do lançamento, com
base no art. 59, do Decreto n°70.235, de 1972.
Assim, requer a nulidade do Auto de Infração.
b) NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA
Fundamentalmente, diz que o cerceamento de defesa ocorreu em função da
demora em disponibilizar-se o processo fiscal ao contribuinte e seu defensor,
visto que esse restou protocolizado em 04/10/2007, quando a ciência dos Autos
de Infração deu-se em 25/09/2007. Portanto, houve um lapso temporal de 10
(dez) dias entre a ciência a protocolização do processo, conseqüentemente, o
contribuinte dispôs de 20 (vinte dias) para preparar a defesa.
III — DOS VERDADEIROS FATOS
Alega que tem como atividades a incorporação de imóveis, tendo ultimamente
se dedicado às atividades de loteamento, portanto, as suas receitas operacionais
são provenientes de recebimento de prestações de vendas de lotes, além das
receitas financeiras de aplicações bancárias, recebimentos de juros de mora e
rendimentos de mútuos.
Ressalta que houve duas autuações. E na primeira, as receitas financeiras foram
objeto de autuação, cujo auto de infração pecou principalmente por não
compensar as retenções de imposto de renda na fonte incidente sobre as mesmas
receitas.
Diz que a autuação apenas levou em consideração para apuração das bases de
cálculo as informações das DIRFs e informações constantes de relatórios
chamados de dossiê integrado (fls. 04/15), cuja confiabilidade para fins de
prova é duvidosa, pois baseiam-se em informações prestadas por fontes
pagadoras, que nem sempre refletem a realidade dos fatos.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

Assevera, não houve tempo hábil para que o contribuinte obtivesse todos os
extratos bancários e pudesse argumentar junto ao Agente Fiscal, a veracidade de
tais informações. Nesta impugnação, o contribuinte mantém-se na mesma
condição de não poder contestar com base nos referidos extratos, por falta de
tempo hábil para obtê-los junto às instituições financeiras, e quando os tiverem,
reserva-se no direito de juntá-los oportunamente para fins de impugnação.
O contribuinte reproduz as tabelas elaboradas pelo Agente Fiscal, retificando
alguns valores e demonstrações. E salienta:
a) Do Imposto de renda pessoa jurídica lucro presumido, teve como base de
cálculo as receitas financeiras referentes ao ano-calendário de 2002, onde a
Agente Fiscal não deixou claro qual critério usado para compensar apenas parte
do imposto de renda na fonte, cujo critério consideramos prejudicial ao
contribuinte, podemos observar que:
a.1) No primeiro trimestre, do total de R$3.237,50 de imposto retido na
fonte (cfe. planilha anexa doc1), compensou apenas R$360,54 que
representa 2,62% do valor tributado, sendo o desconto que vigorava de
20%, ou seja deveria ter compensado o valor correspondente a
R$2.749,12;
a.2) No segundo trimestre, do total de R$3.142,25 de imposto retido na
fonte do referido demonstrativo anexo (por sinal diferente do efetuado
pela Autuante), compensou apenas R$2.121,03 que representa 15,33% do
valor tributado, sendo o desconto que vigorava de 20%, ou seja deveria
ter compensado o valor correspondente a R$2.731,37;
a.3) No terceiro trimestre, do total de R$377,47 de imposto retido na
fonte do referido demonstrativo anexo, compensou apenas R$235,20 que
representa 12,46% do valor tributado, sendo o desconto que vigorava de
20%, ou seja deveria ter compensado o valor correspondente a R$377,47
por que não havia nada contabilizado segundo a Autuante;
a.4) No quarto e último trimestre tributado, não procedeu diferente,
manteve a mesma discrepância, deveria ter compensado R$2.140,28 pois
não havia nenhum valor contabilizado segundo a Autuante, e compensou
apenas R$1.628,82.
Nos períodos seguintes a Autuante deixou de lançar o crédito tributário em
função de que o valor retido era maior do que o da autuação, entretanto,
registramos erro de digitação por parte da Fiscalização em não consignar no
demonstrativo de folhas 78 deste processo referente ao quarto trimestre de 2003
o valor de R$ 7.200,00 de imposto retido na fonte.
Agora passamos a analisar cada trimestre que serviu de base para a
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
b)
O lançamento da CSLL abrangeu os anos-calendário de 2002 a 2005,
onde na tabela inserida nesta impugnação demonstra que o lançamento do
crédito tributário é totalmente insubsistente, pois observa-se que as receitas
foram reconhecidas muitas vezes e datas diferentes das informações constantes
do dossiê integrado, as informações estariam num determinado mês, e a
contabilidade registrou no mês seguinte, ou em alguns meses seguintes.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

Neste caso estamos diante da postergação de impostos.
Podemos tomar como base desses fatos o valor da receita registrada
contabilmente no primeiro trimestre de 2004, o valor de R$ 277.005,14, valor
este constante da base de cálculo do auto de infração da fiscalização anterior, e
a insuficiência de receita nos trimestres de 2003.
Existem ainda erros de inserção de valores, por parte da digna Auditora em sua
intimação de n° 02, referente a rendimentos de aplicações financeiras no ano-
calendário de 2004, que pertenciam ao ano-calendário de 2005:
b.1) Os valores que serviram de base de cálculo da CSLL, em 2003,
foram tributados no primeiro trimestre 2004, portanto, as bases de 2003
devem ser recompostas.
b.2) Nos trimestres de 2004, foram incluídos indevidamente nas bases de
cálculo valores de rendimentos provenientes da empresa Ecosul referente
ao ano calendário de 2005.
(...)
b.3) No primeiro-trimestre de 2004, além dos valores de receitas e irrf
referentes ao ano calendário de 2005, como demonstrado acima, foi
tributado o valor de R$277.005,14 que computados todos valores
inseridos indevidamente, neste auto foi tributado a maior o valor de
R$219.611,43, como demonstrado na tabela constante desta impugnação.
Diante do exposto, solicitamos o cancelamento dos autos de infração do IRPJ e
da CSLL.
IV - DA FALTA DE CONCEITO LEGAL DA TAXA SELIC. E V – DA
ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
Fundamentalmente, nesses itens, o contribuinte discorda da aplicação da Taxa
Selic, como juros de mora.
VI - DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS
FINANCEIROS, CONFIGURANDO-SE CONFISCO.
Em suma, o contribuinte sustenta que a incidência de imposto sobre
rendimentos de aplicação financeira é confisco.
VI- DO PEDIDO
A vista do exposto, requer o cancelamento do crédito tributário em questão,
especialmente pelos seguintes pontos:
a) Cancelar ou adequar a constituição dos créditos face à dupla tributação
em
processos
distintos
(bitributação),
nos
processos
10980.00009360/2007-19, 10980.009362/2007-16 e 10980.012155/2007-
31, com a compensação correta do imposto de Renda Retido na Fonte
sobre aplicações financeiras, observando as tabelas de cálculos constantes
da presente impugnação.
b) Do total da receita financeira dissociar a correção monetária e tributar
apenas os juros.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

c) Retificar o cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e
imposto de renda pessoa jurídica para os períodos constantes dos autos de
infração.
d) Calcular os juros de mora observando ao princípio da legalidade, na
hipótese do artigo 406 do Novo Código Civil, que é a de 12% ao ano, nos
termos do § 1o, do art. 161 do Código Tributário Nacional.
e) Requer, caso for necessário, a produção de prova pericial com o
objetivo de comprovar a contabilização das receitas financeiras e a dupla
tributação em processos distintos (bi-tributação) com a compensação
correta do imposto de Renda retido na fonte sobre aplicações financeiras,
observando as tabelas de cálculos constantes da presente impugnação.
A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Belo Horizonte – DRJ/BHE que prolatou o acórdão no 02-27.792 – 2a Turma, de 27 de julho de
2010 (v. e-fls. 395/417). A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
Nulidade. MPF.
O MPF é um mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais. A competência do AFRFB, pelo fato de
decorrer de lei, não poderia sofrer limitações por um ato infralegal, tanto
mais porque a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Nulidade. Cerceamento de defesa.
Rejeita-se a argüição de cerceamento de defesa, quando evidenciado nos
autos que não houve prejuízo à defesa do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
Rendimentos de aplicações financeiras.
Os rendimentos com aplicações financeiras devem ser integralmente
adicionados ao lucro presumido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
Rendimentos de aplicações financeiras.
Os rendimentos com aplicações financeiras devem ser integralmente
adicionados à base de cálculo da CSLL, apurada pelas regras do lucro
presumido.
Juros de mora. Taxa Selic.
É legitima a exigência de juros de mora tendo por base percentual
equivalente à taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

A decisão recorrida foi considerada improcedente, tendo a Autoridade Julgadora a
quo negado provimento integral à impugnação.
Ainda, não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o
recurso de e-fls. 429/509, através do qual alega o seguinte:
1) Assim como já havia alegado, mesmo que de forma bastante concisa na
impugnação, argui que a Autoridade Fiscal teria deixado de considerar o
imposto de renda retido na fonte sobre as receitas financeiras autuadas neste
processo e no de no 10980.009360/2007-19. Desta feita elabora diversos
demonstrativos na tentativa de evidenciar os erros cometidos pela Fiscalização
neste sentido. Tais demonstrações não foram objeto da impugnação, portanto
não foram oferecidos à apreciação da Autoridade Julgadora a quo;
2) Também não foi objeto da impugnação o alegado erro de digitação cometido
“no demonstrativo de folhas 78 processo 10980.012155/2007-31, referente ao
quarto trimestre de 2003, especificamente no mês de novembro de 2003,
retenção do bradesco código de aplicação 6800 onde constou rendimento de
R$39.694,71 e retenção de 738,88, o correto da retenção é R$7.938,88,
portanto, valor de R$7.200,00 de imposto retido na fonte a menor”(sic);
3) No tocante à CSLL, alega que o lançamento seria totalmente insubsistente
haja vista que as receitas teriam sido reconhecidas “muitas vezes em datas
diferentes das informações constantes do dossiê integrado, as informações
estariam num determinado mês, e a contabilidade registrou no mês seguinte,
ou em alguns meses seguintes. Neste caso estamos diante da postergação de
impostos, portanto, deveria a digna Auditora apenas cobrar as diferenças
decorrentes do reconhecimento da receita por ter pago imposto em datas
diferentes do devido, ou compensando os valores declarados dos apurados
pela fiscalização (sic)”. Todas as alegações e demonstrativos constantes do
recurso voluntário relativos à CSLL não foram objeto de apreciação por parte
da DRJ, haja vista não terem sido formuladas na impugnação.
4) Reitera o pedido de diligência e perícia apontando os quesitos que gostaria que
fossem respondidos;
5) Reitera os argumentos relativos à nulidade do auto de infração pela falta de
apresentação do Mandado de Procedimento Fiscal;
6) Também reitera a alegação de nulidade do lançamento por cerceamento do seu
direito de defesa em face da demora em disponibilizar o processo
administrativo ao contribuinte e seu defensor;
7) Argui a decadência relativamente aos três primeiros trimestres de 2002, do
lançamento realizado nos autos do processo no 10980.012155/2007-31, que
teria sido objeto de ciência em 25/09/2007;
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

8) Reitera a argumentação acerca da inconstitucionalidade da aplicação da taxa
SELIC e da configuração de confisco em relação à incidência do imposto de
renda sobre rendimentos financeiros.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o teor da decisão
recorrida. Ainda irresignada, pontuou os seguintes argumentos no sentido de reformar o acórdão
proferido pela DRJ/BHE e desconstituir o auto de infração na sua totalidade:
1) Nulidade do auto de infração pela falta de apresentação do Mandado de
Procedimento Fiscal;
2) Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em face da
demora na disponibilização do processo administrativo à Contribuinte e seu
defensor;
3) Decadência relativamente aos três primeiros trimestres de 2002;
4) Erro no “demonstrativo de folhas 78 processo 10980.012155/2007-31,
referente ao quarto trimestre de 2003, especificamente no mês de novembro
de 2003, retenção do bradesco código de aplicação 6800 onde constou
rendimento de R$39.694,71 e retenção de 738,88, o correto da retenção é
R$7.938,88, portanto, valor de R$7.200,00 de imposto retido na fonte a
menor” (sic); (grifei)
5) Falta de aproveitamento do IRRF incidente sobre as receitas financeiras
autuadas nestes autos e no processo no 10980.012155/2007-31;
6) No tocante à CSLL, alega a insubsistência do lançamento, pelo cometimento
de erros por parte da Autoridade Fiscal na determinação dos fatos geradores
de determinadas receitas, alegando postergação do seu pagamento;
7) Inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC e da configuração de
confisco em relação à incidência do imposto de renda sobre rendimentos
financeiros;
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

8) Reitera o pedido de diligência e perícia apontando os quesitos que gostaria que
fossem respondidos;
O recurso é bastante extenso e, na mesma medida, muito confuso. O item 4 não
deve ser conhecido, haja vista que as alegações neles contidas não compuseram a impugnação,
não tendo sido, portanto, objeto de apreciação por parte da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte, a DRJ/BHE. Não se constituindo em matéria de ordem pública,
sua apreciação está irremediavelmente preclusa. Ao contrário, se fossem conhecidas,
importariam em supressão de instância, o que não vejo como superar. Diferentemente da
alegação de decadência (item 3) que, apesar de não ter sido aventada na impugnação, será objeto
de apreciação por constituir-se de matéria cognoscível, inclusive, de ofício.
Em praticamente todos os itens restantes a Recorrente repete ipsis litteris o teor da
impugnação. Nestes, usarei da prerrogativa insculpida no art. 57, § 3o, do Regimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, para reproduzir o teor da decisão
recorrida, com a qual me coaduno inteiramente, para adotar como minhas as razões já
expendidas no acórdão de piso. De se registrar que no item 5 a Recorrente inovou em relação à
impugnação ao inserir diversos demonstrativos e inúmeras outras alegações, na tentativa de
evidenciar os erros cometidos pela Fiscalização, em seu entendimento, ao não aproveitar a
totalidade do IRRF incidente sobre as receitas financeiras objeto da autuação; também neste
caso, conheceremos apenas em parte das respectivas alegações haja vista a ocorrência da
preclusão consumativa.
Passemos, pois, à análise das alegações da Recorrente, item por item.
1) Nulidade do Auto de Infração por ausência de MPF
Sem maiores digressões a respeito, por oportuno citar a súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O teor da Súmula é auto explicativo, carecendo de maiores explicações, razão
pela qual nego provimento ao recurso no ponto.
2) Nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa
Neste ponto, reproduzirei o teor do acórdão recorrido, que adoto como minhas
razões de decidir:
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O Impugnante alegou, ainda, cerceamento de defesa, aduzindo substancialmente
que o presente processo administrativo fiscal restou formalizado após 10 (dias
da ciência dos autos de infração). Por isso, dispôs de apenas 20 (vinte) dias para
preparar a defesa.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

Entretanto, não houve qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, que
tempestivamente apresentou impugnação, na qual, demonstrando pleno
conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, contestou as exigências
decorrentes dos Autos de Infração contra ele lavrados, alegando questões de
direito e de fato.
Acontece que, no ato de ciência do lançamento (que se deu por via posta,
conforme AR, de fls. 114), ao contribuinte foram enviados os respectivos Autos
de Infração, acompanhado dos demonstrativos das receitas financeiras.
Por outro lado, nas correspondentes descrições dos fatos, constantes dos autos, a
Fiscalização esclarece devidamente as infrações.
Enfim, quanto às hipóteses de nulidades previstas no Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, art. 59, incisos I e II, essas não se encontram presentes, haja vista
que o lançamento restou formalizado com todos os requisitos legais inerentes a
tal atividade. Ou seja, foi devidamente fundamentado, tendo sido efetuado por
autoridade competente; e, ainda, a ampla defesa foi plenamente garantida ao
contribuinte.
Portanto, rejeita-se a preliminar invocada pela defesa.
Também neste ponto não há nada a se acrescentar em relação ao já deduzido no
acórdão recorrido, que evidenciou não ter havido nenhum prejuízo à defesa o eventual atraso na
disponibilização dos autos do processo, razão pela qual nego provimento ao recurso também
neste ponto.
3) Da Decadência
Argui a Recorrente a decadência relativamente aos três primeiros trimestres de
2002, em função da ciência do lançamento em 25/09/2007. Neste ponto dou razão à Recorrente,
em parte.
Há que se asseverar, de plano, que se está diante do lançamento dito por
homologação, nos termos do art. 150 do CTN, uma vez que a lei atribuiu à pessoa jurídica o
dever de antecipar o pagamento do imposto de renda sem prévio exame da autoridade tributária,
mediante a apuração e recolhimento do quantum devido, com antecipação a qualquer
procedimento da repartição fiscal. Tal modalidade de lançamento opera-se pelo ato em que a
autoridade administrativa, ao tomar conhecimento da atividade de pagamento exercida pelo
sujeito passivo, expressamente a homologa. Nesse caso, segundo disposição do § 4° do mesmo
artigo, a decadência opera-se em cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, se a
autoridade administrativa não homologar o lançamento antes de decorrido o qüinqüênio, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por conseguinte, efetuado o pagamento antecipado do imposto a que se refere o
art. 150 do CTN, sem dolo, fraude ou simulação, e a Fazenda Pública não vier, dentro do prazo
de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, expressamente homologar o
lançamento, este será considerado tacitamente homologado, e definitivo e bom o pagamento
antecipado.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

No caso em apreço não há dúvidas de que houve pagamento de IRPJ e de CSLL
durante todo o ano calendário de 2002. É o que se deduz da análise da DIPJ de e-fls. 97/107;
Segundo as informações constantes da declaração, a Contribuinte apurou imposto e contribuição
a pagar em todos os trimestres do respectivo ano calendário, sendo que tais valores foram
aproveitados, inclusive, pela Autoridade Fiscal no auto de infração de e-fls. 195/227.
Aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN à apuração trimestral, como é o caso
concreto, para o ano-calendário de 2002 o decurso do prazo fatal teria ocorrido respectivamente
em 31/03/2007, 30/06/2007 e 30/09/2007. Como a ciência da autuação deu-se em 25/09/2007, o
lançamento relativo aos dois primeiros trimestres de 2002 foram alcançados pela decadência.
Portanto, dou provimento parcial ao recurso neste ponto para reconhecer a
decadência dos dois primeiros trimestres de 2002 e determinar o afastamento da exigência
do IRPJ e da CSLL em relação a esses períodos de apuração.
4) Falta de aproveitamento do IRRF incidente sobre as receitas financeiras
Neste ponto, vejam o inteiro teor da decisão recorrida, que assim se manifestou (v.
e-fls. 411/412):
De plano, cumpre esclarecer que a lide posta no presente processo, não
pode ser dissociada do lançamento constante do processo n°
10980.009360/2007-19.
Os demonstrativos fiscais de fls. 81/96 referem-se àquele processo, cuja a
respectiva lide restou apreciada pelo ACÓRDÃO DRJ/BHE n° 27.791, de 27 de
julho de 2010, cópias anexadas As fls. 167/195.
Verifica-se dos demonstrativos das receitas financeiras auferidas e
contabilizadas (documentos de fls. 76/80), que a tributação feita no
presente lançamento recaiu sobre a diferença entre os rendimentos
auferidos e os contabilizados, tendo sido, no caso do IRPJ, aproveitado o
IRRF resultante também da diferença entre o que foi retido e o
contabilizado.
Ocorre que os valores contabilizados, tanto do rendimento como do IRRF,
já foram considerados naquele processo, pois o lançamento considerou as
receitas escrituradas, tendo sido decotado os valores do imposto apurados
na DIPJ, que leva em conta o imposto retido na fonte.
O Impugnante nessa defesa alegou inconsistências nas bases de cálculo
apuradas pela Fiscalização e postulou pelas compensações do imposto retido
pelas fontes pagadoras de rendimento.
Em benefício do contribuinte, todos os acertos cabíveis nos dois lançamentos,
segundo apreciação desse órgão julgador, foram feitos na solução da lide do
outro processo, como se vê das cópias do Acórdão DRJ/BHE 27.791, de 2010,
anexado aos autos (fls. 167/195).
Nesse sentido, remeta-se o leitor às referidas cópias.
(...)
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

O contribuinte alega que o Fisco não deixou claro qual critério utilizado
para compensar apenas parte do imposto de renda na fonte. Todavia, os
referidos demonstrativos são bastantes explicativos, no sentido que, como
já disse, foi tributado o rendimento não contabilizado e deduzido o imposto
retido na fonte também não contabilizado. Os valores contabilizados
encontram-se no n° 10980.009360/2007-19.
(...)
(...)
À solução da controvérsia instauradas pelas impugnações apresentadas pelo
Impugnante foram aplicadas as regras legais pertinentes na determinação do
lucro presumido e da base de cálculo da CSLL (apurada pelas regras do lucro
presumido), devidamente transcritas no ACÓRDÃO DRJ n° 27.791, de 2010,
que disciplinam, nesse contexto, a tributação das receitas financeiras.
No que se refere às questões postas pelo contribuinte contra a apuração das
bases de cálculo, essas, como já se disse, encontram-se devidamente apreciadas
e resolvidas no ACÓRDÃO DRJ n°27.791, de 2010.
A decisão recorrida é acertada, pois deixa evidente que o IRRF incidente sobre as
receitas financeiras no ano calendário de 2002 foi devidamente compensado pela Autoridade
Fiscal. Resta claro a partir da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais” (v. e-
fls. 203), bem assim do “Demonstrativo de Apuração” (v. e-fls. 197), integrantes do auto de
infração de e-fls. 195/227, em cotejo com os demonstrativos de e-fls. 153/193 (especialmente os
de e-fls. 153/161), que a Autoridade Fiscal compensou o Imposto de Renda Retido na Fonte que
não havia sido contabilizado pela Recorrente. Ficou bem claro que o IRRF já contabilizado fora
compensado nos autos do processo no 10980.009360/2007-19. Assim, nos presentes autos a
compensação restringiu-se ao IRRF não contabilizado.
Vide abaixo a compensação feita pela Autoridade Fiscal no auto de infração:

E agora no Demonstrativo de e-fls. 153:
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

Como vimos ao apreciar o processo no 10980.009360/2007-19, a Recorrente teve
todas as oportunidades possíveis para comprovar sua alegação de que a Autoridade Fiscal não
teria computado o IRRF incidente sobre as receitas financeiras tributadas erroneamente pela
Contribuinte. Ainda durante o procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada a refazer as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, incluindo as receitas financeiras no seu cômputo, conforme o
disposto nas normas que regem a apuração pelo lucro presumido, entretanto quedou-se inerte.
Na impugnação ao auto de infração afirmou que “Como as fiscalizações foram do
tipo relâmpago, não houve tempo hábil para que o contribuinte obtivesse todos os extratos
bancários e pudesse argumentar junto a Agente Fiscal, a veracidade de tais informações”.
Entretanto, passados mais de 14 anos do lançamento, não juntou ao processo um único extrato
bancário sequer.
Já no recurso voluntário de e-fls. 429/509 a Recorrente insiste na mesma tese,
desta feita elaborando inúmeros demonstrativos que não ajudam em nada no deslinde da
pendenga (v. e-fls. 457/475), haja vista a confusão que conseguiu fazer ao misturar as alegações
relativas a este processo com o de no 10980.009360/2007-19, através do qual estão sendo
exigidos o IRPJ e a CSLL decorrentes da falta inclusão das receitas financeiras contabilizadas na
base de cálculo dos respectivos tributos. Como já dito, neste processo estamos a tratar tão
somente das receitas financeiras não contabilizadas e que não foram somadas à base de cálculo
do imposto (apurado pelo lucro presumido).
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso neste ponto.

5) Da insubsistência do lançamento da CSLL
Alega a Recorrente, em apertada síntese, que a Autoridade Fiscal teria cometido
erros na determinação dos fatos geradores de determinadas receitas, o que teria ocasionado
postergação do seu pagamento. Também neste ponto, adoto como minhas as razões expendidas
pela decisão recorrida para negar provimento ao recurso, senão vejamos:
No que se refere à CSLL, foram tributados os rendimentos das aplicações
financeiras apurados nos períodos trimestrais de 2002 a 2005, devidamente
indicados nos aludidos demonstrativos de fls. 76/80, no qual consta para cada
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

retenção a instituição financeira que efetuou o desconto, o período, o código da
retenção e o valor.
Tais demonstrativos lastreiam-se nas DIRF constantes dos autos (documentos
de fls. 08/15), resumidas no denominado, "Dossiê Integrado".
O contribuinte diz que a confiabilidade desse dossiê para fins de prova é
duvidosa, pois baseiam-se em informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Todavia, não se pode aceitar tal argumento, uma vez que fonte pagadora está
obrigada a prestar corretamente essas informações à Receita Federal do Brasil.
Somente com prova inequívoca e objetiva (no caso, extratos bancários) do erro
cometido pela fonte pagadora na prestação da informação, é que se pode
proceder à retificação das informações constantes da DIRF.
Como já dissemos acima, passados mais de 14 anos do lançamento, a Contribuinte
não juntou ao processo um único extrato bancário sequer que pudesse corroborar suas alegações.
Além do mais, as alegações de postergação do pagamento de tributos e contribuições devem ser
provadas, conforme reiterada jurisprudências deste Tribunal.
COMPROVAÇÃO DA POSTERGAÇÃO. A ocorrência de
postergação no pagamento do imposto de renda deve ser
demonstrada e não simplesmente alegada. (Ac. 101-83.483/92)
IRPJ. POSTERGAÇÃO. A alegação de postergação de
pagamento do imposto demanda prova da ocorrência de
pagamento espontâneo em período-base posterior. (Ac. 103-
21.341 /2003)
IRPJ - POSTERGAÇAO - ÔNUS DA PROVA - Na relação
jurídico-tributária o ônus probandi incumbit ei qui dicit,
inicialmente cabe ao Fisco investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, no
sentido de realizar o devido processo legal, a verdade
material, o contraditório e a ampla defesa. Ao sujeito passivo,
entretanto, compete, igualmente, apresentar os elementos que
provam o direito alegado, bem assim elidir a imputação da
irregularidade apontada. (Ac. 103-21.619/2004)
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. A
postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu
efetivo pagamento. (Ac. 103- 22.446/2006 e 103-22.746/2006)
POSTERGAÇÃO — PROVA — Cabe ao contribuinte trazer
aos autos a prova de qualquer efeito postergatório, devendo
ser rejeitado o pedido de perícia quando os fatos podem ser
demonstrados pelo contribuinte através de sua escrituração.
(Ac. 101-96015/2007)"
Ademais, a decisão recorrida já esgotou o tema de forma absolutamente clara
e suficiente, razão pela qual nego provimento ao recurso no ponto.

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

6) Inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC e da configuração de confisco em
relação à incidência do imposto de renda sobre rendimentos financeiros
A arguição de inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC já há muito
tempo foi definitivamente resolvida no âmbito do CARF, não exigindo muito esforço para sua
solução. Falo especificamente da Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Já as alegações de configuração de confisco em relação à incidência do imposto
de renda sobre rendimentos financeiros também é matéria sumulada neste Tribunal, mais
especificamente a Súmula 02, in verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, nego provimento ao recurso também desta feita.

7) Do pedido de diligência e perícia
Assim como já tinha feito na impugnação, também no recurso voluntário a
Recorrente propugna pela realização de diligência e perícia, apontando os quesitos que gostaria
fossem respondidos.
Reitero o disposto na decisão recorrida, com a qual me coaduno inteiramente, para
também negar o pedido, senão vejamos:
O contribuinte postula pela realização de perícia.
Contudo, tal pedido há de ser indeferido, pois não atende aos requisitos formais
necessários à formulação do pedido de perícia. Isso porque, à luz do art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235, de 1972, a impugnação mencionará as diligências ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, justificando tal pleito e ainda com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados e indicação de perito.
Tais requisitos formais devem ser obrigatoriamente atendidos, senão considerar-se-á
não formulado o pedido de diligência ou perícia, conforme reza o § 1% do mesmo art.
16.
Ademais, ainda que não se leve em conta o aspecto formal na postulação de
perícia, mesmo assim essa não deve ser deferida. Nesse sentido, cumpre registrar que
cabe ao administrador tributário, por força do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972,
com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, determinar
a realização de diligências e perícias quando as entender necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

Esclareça-se ainda que a regra do processo administrativo fiscal é de que são
conhecidos todos os documentos que instruírem a impugnação formalizada por escrito
tempestivamente. Note-se também que é da essência da relação processual que as
alegações de parte a parte estejam devidamente instruídas com as respectivas provas
(arts. 14, 15 e 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, com alterações
posteriores).
No que refere à posterior juntada de documentos, como se disse, a impugnação,
além de conter a exposição dos motivos de fato e de direito com os quais o autuado
contesta o lançamento, deve ser instruída com todos os documentos e meios hábeis a
comprovar a verdade dos fatos nela articulados. Isso porque a posterior apresentação
de provas não é permitida, salvo em situações muito especiais, taxativamente,
apontadas pelo legislador, à luz do § 4o do art. 16, do Decreto n°. 70.235, de 06 de
março de 1972.
Cumpre ressaltar que o entendimento da Fiscalização sobre o assunto foi
consubstanciado no auto de infração, no TVF, e nos demonstrativos conexos, além das
provas documentais juntadas nos autos.
Assim, não se cogita a realização de perícia neste caso, quando estão presentes
nos autos os elementos suficientes para a solução do litígio, não podendo a autoridade
julgadora suprir eventual falta do contribuinte no que concerne à formação de provas
de sua defesa.
Nestes termos, não deve ser acatado o pedido de perícia.
Apesar de a Contribuinte ter apontado os quesitos que gostaria de ver respondidos
pela perícia requerida, atendendo, portanto, a um dos requisitos formais à formulação de pedidos
tais, conforme bem assentado na decisão recorrida, não há reparos a se fazer em relação ao
acórdão a quo.
Inicialmente, cabe referir que o processo administrativo tributário é informado
pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos
autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada
conclusão. Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência.
Ademais, o indeferimento de pedido de perícia não caracteriza cerceamento do
direito de defesa, eis que a sua realização é providência determinada em função do juízo
formulado pela autoridade julgadora.
No caso dos autos não vislumbro a necessidade de procrastinação do processo
para atender aos quesitos formulados pela recorrente no seu recurso voluntário. No nosso
entendimento, as provas carreadas aos autos são mais do que suficientes para resolver a lide, não
havendo necessidade de maiores digressões para solucionar as questões principais postas a juízo.
Se o recorrente tem necessidade de produzir mais provas a seu favor, esse não é mais o momento
adequado para tanto. Teve inúmeras oportunidades no decorrer deste processo, que se iniciou
com a abertura do procedimento fiscal em 2007, ou seja, a quatorze anos atrás.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.084 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012155/2007-31

Em razão do princípio do livre convencimento motivado que rege o processo
administrativo tributário, eventual necessidade de diligência para esclarecer algum ponto do
julgamento poderá ser decidida pela turma julgadora, se for o caso.
Assim, rejeita-se o pedido de perícia.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecida, afastar as arguições de nulidade e o pedido de perícia e diligência para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento tão somente para reconhecer a decadência relativamente aos dois
primeiros trimestres do ano calendário de 2002.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital